Tribunal: TJBA
Processo: 8073134-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073134-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO DE DEUS NASCIMENTO NETO Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PERCENTUAL DE 125%. REALINHAMENTO DE PROVENTOS COM BASE NO SOLDO DE TENENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO TEMPORAL E ABATIMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte. 2. In casu, o Estado da Bahia sustenta omissão quanto à necessidade de limitação temporal da gratificação ao período de substituição e ao abatimento de parcelas pagas administrativamente. 3. Verificada a existência de fundamentação clara e expressa no acórdão sobre o direito do impetrante ao realinhamento dos proventos, não se configuram os vícios apontados, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito. 4. O prequestionamento da matéria não exige a menção explícita a dispositivos legais, bastando o enfrentamento da questão jurídica (art. 1.025, CPC). 5. Inexistindo os defeitos previstos na legislação processual, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8073134-69.2024.8.05.0000.1.ED, opostos nos autos do Mandado de Segurança de mesmo número, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargado, JOÃO DE DEUS NASCIMENTO NETO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2/SO